Tribunal: TJMT
Processo: 1043959-97.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043959-97.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOEL GALVAO DO NASCIMENTO - CPF: 265.974.031-34 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRELIMINAR CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU - ALEGAÇÃO DE PRECARIEDADE PROBANTE DA DOCUMENTAÇÃO MÉDICA APRESENTADA - AFASTADA - BOLETIM DE ATENDIMENTO DO PRONTO SOCORRO E BOLETIM DE OCORRÊNCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL - NEXO CAUSAL COMPROVADO - NO MÉRITO - CONDUTOR NÃO HABILITADO - IRRELEVÂNCIA - VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO N. 232/CNJ. COMPLEXIDADE DA CAUSA E CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE - RAZOABILIDADE - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MINORAÇÃO INDEVIDA – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo o interesse de agir seria necessário demonstra a pretensão resistida pela Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que caracteriza a resistência in juízo.

De acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o pagamento por invalidez, basta à prova do acidente e do dano advindo do sinistro, independentemente da existência de culpa.

Neste contexto, embora tenha praticado infração administrativa punível com multa e retenção do veículo (art. 162, inciso I, do CTB), o condutor não habilitado que foi vítima de acidente automobilístico não perde o direito à cobertura securitária.

Quando fixados equitativamente, face a condenação de baixo valor, torna-se desnecessária minoração dos honorários advocatícios, uma vez que o valor é suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

A Resolução 232/2016 do CNJ trata especialmente dos valores de honorários pagos pelo poder público em nome dos beneficiários da gratuidade da Justiça, conforme dispõe o art. 1o da referida resolução. Mantém-se o valor fixado pelo juízo de origem a título de honorários periciais quando este se mostra condizente com a capacidade econômica da seguradora apelante, bem como com a complexidade da causa e com o trabalho a ser realizado pelo perito.

Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.:100902475; proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1043959-97.2020.8.11.0041, proposta por JOEL GALVÃO DO NASCIMENTO, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou parcialmente procedente, pedido inicial para condenar a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos)a título de indenização do seguro DPVAT, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária da data do sinistro (13.08.2020). Condenou ainda a seguradora vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), com espeque nos arts. 85, § 2o, e 86, §° único do CPC.

Em suas razoes de ID.: 100902477, alega preliminarmente: (i) carência de ação, por ausência de interesse de agir, face a ausência de requerimento administrativo prévio que tenha sido negado; (ii) alega que não foi comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões alegadas (iii) indícios de irregularidade – da precariedade probante da documentação médica apresentada; No mérito: (iv) alega que ausência de habilitação impede o recebimento do prêmio do seguro DPVAT, em decorrência da prática do ilícito pelo próprio segurado. (v) requer que seja determinada a devolução da quantia paga a maior, conforme preconiza a Resolução 232 do CNJ, uma vez que este órgão determinou que para realização de perícia médica deve ser arbitrado o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) à título de honorários do perito e restou paga a quantia de R$1.000,00 (mil reais); (vi) minoração dos honorários sucumbenciais segundo, art.85, §2o do NCPC, qual determina que os honorários fixados não ultrapassarão o percentual de 20% sobre o valor da condenação. Preparo devidamente recolhido.

Contrarrazões em sua contrarrazões de ID: 100902480, rebate as teses recursais, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença com majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.:100902475; proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1043959-97.2020.8.11.0041, proposta por JOEL GALVÃO DO NASCIMENTO, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou parcialmente procedente, pedido inicial para condenar a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos)a título de indenização do seguro DPVAT, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária da data do sinistro (13.08.2020). Condenou ainda a seguradora vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), com espeque nos arts. 85, § 2o, e 86, §° único do CPC.

PRELIMINAR- CARÊNCIA DE AÇÃO

Com relação a carência de ação por ausência de interesse de agir, é sabido que o ordenamento jurídico pátrio não impede que se busque a pretensão pela via judicial sem tê-lo feito por outro meio; assim, a vítima de acidente de trânsito não está obrigada a se submeter primeiramente à instância administrativa para receber a indenização do seguro obrigatório DPVAT.

A Constituição da República de 1988 adotou o princípio da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, consagrado no seu artigo 5o, inciso XXXV. Assim, o esgotamento da via administrativa não é mais condição para ajuizamento de ação.

A esse respeito:

“Não é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para se pleitear judicialmente o recebimento de seguro DPVAT, em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5o, XXXV, da CF).” (Ap, 121358/2013, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/04/2014, Data da publicação no DJE 25/04/2014)

“A ação é direito subjetivo público à prestação jurisdicional do Estado, garantia constitucional prevista pelo art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988. Assim, o aludido dispositivo constitucional assegura o acesso incondicionado ao Poder Judiciário, sendo desnecessário o trâmite administrativo, ou seu esgotamento, para cobrança judicial da indenização do seguro DPVAT. Não se fala em cerceamento de defesa quando a sentença é escudada em prova documental apta a solucionar a controvérsia posta sob o crivo do órgão jurisdicional. O Laudo do IML, realizado por médico legista da Polícia Judiciária Civil tem Fé Pública, sendo desnecessária a realização nova perícia.” (Ap, 39684/2010, DES.SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/06/2010, Data da publicação no DJE 23/06/2010)

Desse modo, em razão do preceito constitucional, a apelada teoricamente não estava obrigado a percorrer a via administrativa previamente para manejar o pleito judicial. Fato este questionável diante de que em 03/09/2014; foi julgado pelo C. STF, o Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto Barroso assim decidiu:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. ... 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito do Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais...”

Outros julgados da mesma Corte externaram o mesmo entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5 o, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 824.712-MA, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Julgado em 19/05/2015).

Quanto a cobrança do seguro obrigatório de acidente de trânsito – DPVAT, especificamente:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240. RECURSO DESPROVIDO.” (RE 839.353- MA, Relator Ministro LUIZ FUX, Julgado em 04/02/2015).

Entretanto, tenho que a pretensão foi resistida pela apelante quando da apresentação de contestação de mérito ID.:100901980, suprindo assim, a comprovação da negativa de prévio pedido administrativo.

Quanto o bastante para rejeitar a preliminar arguida.

Preliminar de AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL

Quanto a alegação que não foi comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões alegadas, havendo indícios de irregularidade e/ou da precariedade probante da documentação médica apresentada.

Pois bem.

De acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o pagamento por invalidez, basta à prova do acidente e do dano advindo do sinistro, independentemente da existência de culpa.

A ré impugnou o pedido sob o pretexto de que não havia provas suficientes quanto à invalidez permanente, requerendo, na hipótese de condenação, que o valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.o 6.194/74.

Da detida análise dos autos, entendo devida a indenização à parte autora/apelado.

Conforme documentos acostados na exordial, histórico clínico do Hospital Regional, atestado médico pelo período de 60 dias a contar do dia 14.08.2020 (id. 100901953), e Boletim de Ocorrência no200391110B01 (Id. no45358982), dando conta que a invalidez permanente deu-se em razão do acidente sofrido, confirmando a passagem da parte autora naquele hospital.

Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a veracidade da incapacidade que acomete o autor e sua origem advinda de acidente automobilístico (id.100902467).

Todavia, a prova da extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez do membro lesionado do autor se mostra necessária para quantificar o valor da indenização a ser paga.

Nesse diapasão, tenho que o laudo médico pericial apresentado é claro em dizer que o autor apresenta incapacidade de grau médio no ombro esquerdo, à saber:

“O periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta por lesão de estrutura facial sem comprometimento de função vital, por analogia, de repercussão residual avaliada em 10% de 100%, calculada em 10% e invalidez permanente parcial incompleta do ombro esquerdo de média repercussão avaliada em 50 % de 25%, calculada em 12,5 %, totalizando 22,5% de comprometimento do patrimônio físico de acordo com perícia médica para seguro DPVAT.”

Assim, a lesão apontada guarda correlação com a debilidade prevista na Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente anexa à Lei n. 6194/74, que consigna os percentuais a serem considerados sobre o valor máximo indenizável (até R$13.500,00).

Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o acidente e a debilidade apresentada pelo autor.

MÉRITO

De início, a controvérsia reside na possibilidade ou não de recebimento da indenização do seguro DPVAT pelo condutor não habilitado que foi vítima de acidente automobilístico.

O seguro DPVAT decorre da Lei no 6.194/74, a qual dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não. Confira-se:

Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

O referido dispositivo não estabelece nenhuma outra condição ao pagamento da indenização securitária, além da necessidade da prova do acidente e do dano dele decorrente.

Neste contexto, embora tenha praticado infração administrativa punível com multa e retenção do veículo (art. 162, inciso I, do CTB), o condutor não habilitado que foi vítima de acidente automobilístico não perde o direito à cobertura securitária.

No mesmo sentido já se manifestou o egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DO DPVAT - CONDUTOR NÃO HABILITADO - IRRELEVÂNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO.1. Nos termos da Lei 6.194/74, o pagamento da indenização do seguro obrigatório, DPVAT, é devido diante da comprovação do acidente de trânsito e dos danos dele decorrentes, independentemente da existência de culpa da vítima.2. A ausência de habilitação da vítima não afasta o direito ao recebimento da indenização do seguro obrigatório.3. "A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/74, redação dada pela Lei no 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso" (REsp no 1.483.620/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos).4. Recurso não provido. (Apelação Cível no 1.0000.20.461704-7/001, relator o Desembargador Fausto Bawden de Castro Silva, j. em 18/08/2020, DJe de 24/08/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DO DPVAT. INADIMPLEMENTO DO PROPRIETÁRIO. CONDUTOR NÃO HABILITADO. IRRELEVÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.1. Nos termos da Súmula no 257 do Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo envolvido no acidente não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT.2. Nos termos da Lei 6.194/74, o pagamento da indenização do seguro obrigatório, DPVAT, é devido diante da comprovação do acidente de trânsito e dos danos dele decorrentes, independentemente da existência de culpa. 3. A ausência de habilitação da vítima não afasta o direito ao recebimento da indenização. 4. "A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/74, redação dada pela Lei no 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso"(REsp no 1.483.620/SC, submetido ao regime do art. 543-C do CPC).5. Recurso não provido. (Apelação Cível no 1.0000.20.036236-6/001, relator o Desembargador José Arthur Filho, j. em 20/05/2020, DJe de 22/05/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - CONDUTOR NÃO HABILITADO - IRRELEVÂNCIA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - ART. 86 DO CPC. - O art. 5o da Lei no 6.194/74 condiciona o pagamento da indenização tão somente à prova do acidente e do dano dele decorrente - Neste contexto, embora tenha praticado infração administrativa punível com multa e retenção do veículo (art. 162, inciso I, do CTB), o condutor não habilitado que foi vítima de acidente automobilístico não perde o direito à cobertura securitária, circunstância reconhecida pela própria seguradora ao proceder ao pagamento na via administrativa - Nos termos do art. 86 do CPC, "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas".(TJ-MG - AC: 10000210630232001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 29/06/2021, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/06/2021).

Logo, a eventual culpa do segurado para a ocorrência do sinistro não afasta a cobertura securitária, merecendo destaque o fato de que a finalidade do seguro obrigatório é essencialmente social, de modo que o seu pagamento não pode ser obstaculizado por razões diversas daquelas instituídas pela lei.

Requer ainda a apelante, que seja determinada a devolução da quantia paga a maior, ao que resta determinado na Resolução 232 do CNJ, uma vez que este órgão determinou que para realização de perícia médica deve ser arbitrado o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) à título de honorários do perito e restou paga a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais);

Pois bem.

Os valores regulamentados pela Resolução n. 232/CNJ referem-se aos honorários a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, ou seja, a resolução trata especialmente dos valores de honorários pagos pelo poder público em nome dos beneficiários da gratuidade da justiça, conforme dispõe o art. 1o da citada Resolução.

Saliente-se que, nos termos do art. 2o, § 4o, da Resolução 232/2016 - CNJ, ao fixar os honorários periciais, o juiz poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 vezes, desde que de forma fundamentada.

Vê-se que a apelante não é beneficiária da justiça gratuita, não havendo que se falar em aplicação da Resolução 232/2016-CNJ.

A propósito:

Agravo de instrumento. Ação de cobrança. DPVAT. Valor fixado a título de honorários periciais. Inaplicabilidade da Resolução n. 232/CNJ. Complexidade da causa e capacidade econômica da parte. Razoabilidade. Recurso desprovido. A Resolução 232/2016 do CNJ trata especialmente dos valores de honorários pagos pelo poder público em nome dos beneficiários da gratuidade da Justiça, conforme dispõe o art. 1o da referida resolução. Mantém-se o valor fixado pelo juízo de origem a título de honorários periciais quando este se mostra condizente com a capacidade econômica da seguradora agravante, bem como com a complexidade da causa e com o trabalho a ser realizado pelo perito. (TJ-RO - AI: 08023028220208220000 RO 0802302-82.2020.822.0000, Data de Julgamento: 17/07/2020)

Demais disso, ad argumentandum tantum, entendo que o valor arbitrado (id.100902460 – processo de origem), em R$1.000,00 (mil reais), a título de honorários, mostra-se condizente com a capacidade econômica da seguradora apelante, bem como com a complexidade da causa e com o trabalho a ser realizado pelo perito.

Com relação ao pedido de minoração dos honorários sucumbenciais, conforme preceitua a regra do NCPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85,§2o do CPC, quais sejam entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8o do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese, se a verba honorária fosse arbitrada em quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, art.85, §2o do NCPC, resultaria em R$303,75 (trezentos e três reais e setenta centavos), o que de fato não atende aos ditames da norma processual legal e desvaloriza o trabalho desempenhado pelo patrono.

A propósito, já se manifestou esta Corte:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.” (TJ/MT. Ap 163181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA No. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA No. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017.

Sendo assim, não há que se falar em minoração dos honorários sucumbenciais.

Por fim, em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados honorários recursais. Estes visam a remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em R$1.000,00, dentro do especificado no § 8o, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso, sua majoração para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), sendo a majoração feita (R$500,00) pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença guerreada; e com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro os honorários recursais sucumbenciais para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021